Tribunal: TJDFT
Processo: 0740541-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740541-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: THESAURUS EDITORA DE BRASILIA LTDA - ME REU: ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO BRILHANTE USTRA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA JOSEITA SILVA BRILHANTE USTRA D E S P A C H O Incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Nos termos da súmula n. 481 do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Apenas a circunstância de encontrar-se em regime de liquidação extrajudicial não induz à presunção de impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais, havendo necessidade da respectiva demonstração, o que não ocorreu. Sobre o tema destaco o seguinte excerto jurisprudencial desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE. PROVA DA SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA. NECESSIDADE. DESERÇÃO. I - A mera situação de liquidação extrajudicial não é, por si só, suficiente para comprovar a hipossuficiência. II - Não tendo sido demonstrada a alegada hipossuficiência e não sendo recolhido o preparo no prazo derradeiro concedido, deve-se reconhecer a deserção, com o subsequente não conhecimento do agravo de instrumento. III - Assim, à míngua de qualquer outra argumentação hábil a ilidir os fundamentos expendidos na decisão ora agravada, não se vislumbram razões para alterar o posicionamento. IV - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1031108, 07036842720178070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/07/2017, Publicado no DJE: 18/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, intime-se a parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos documentos contemporâneos que comprovem a alegada hipossuficiência, tais como extratos bancários, imposto de renda, balancete da empresa e outros que se prestem para tal mister, sob pena de indeferimento. Ademais, o prazo decadencial para a propositura de ação rescisória é de dois anos, contados do trânsito em julgado da decisão, nos termos do art. 975 do CPC. Contudo, há informação nos autos de que o trânsito em julgado ocorreu em 06/07/2018. Assim, também no prazo de 15 (quinze) dias, deverá a parte Autora juntar aos autos a certidão de trânsito em julgado do feito sob o n. o 0054076-58.2007.8.07.0001 (2016.01.1.127042-9), sob pena de indeferimento da inicial. Os arts. 525, § 15; 535, § 8o; 658 e 966 do CPC tratam das situações onde uma decisão de mérito transitada em julgado pode ser alvo de ação rescisória, apresentando um rol de possibilidades. Intime-se a parte Autora para realizar, de forma clara e objetiva, no mesmo prazo, o enquadramento da situação descrita em uma das hipóteses de rescindibilidade, sob pena de indeferimento da inicial. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de dezembro de 2021 10:30:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador